Tribunal: TJDFT
Processo: 0738855-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0738855-06.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA PACIENTES: DANIEL OBEDE NERES PORTELA, THIAGO AURELIANO DE SOUZA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Cláudio Cesar Vitório Portela, OAB-DF 29.410, em favor de DANIEL OBEDE NERES PORTELA e THIAGO AURELIANO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que homologou sua prisão em flagrante, após terem sido autuados por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, convertendo-a, a requerimento, em prisão preventiva. Alega o impetrante, em síntese, nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, aduzindo que a busca domiciliar foi realizada em desacordo com as normas legais. Sustenta ainda desnecessidade da prisão preventiva e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou, ainda, sua substituição por medida cautelar diversa. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não estão presentes os requisitos da tutela de urgência requerida. De início, constata-se que a prisão preventiva foi decretada a requerimento do Ministério Público, legitimado para tal, estando, assim, em conformidade com o art. 311, do CPP. Quanto ao cabimento, o crime de tráfico de drogas é punido, ainda que isoladamente, com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A alegação de nulidade da busca domiciliar não encontra respaldo nos autos, uma vez que das circunstancias da prisão retratadas no auto de prisão em flagrante, decorreu situação de fundada suspeita da prática de crime permanente no interior da casa, contexto que justifica o ingresso não autorizado em residência. Ademais, quanto à alegação de violência policial, as lesões atestadas no laudo de exame de corpo delito são condizentes com queda do telhado sofrida pelos pacientes durante a fuga, não havendo elementos que corroborem o ocorrido, até porque se referem a violência praticada por policiais militares de Goiás, sendo que o APF foi conduzido por policiais da PMDF. No tocante à materialidade do crime, os pacientes foram autuados mantendo em depósito 2.289g de crack, parte dela já embalada difusão ilícita, conforme Laudo Preliminar acostado, além de duas balanças de precisão, uma faca e papel filme. O fumus comissi delicti, por seu turno, revela-se presente em vista das declarações prestadas pelos policiais no APF, e da tentativa de fuga dos pacientes. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. Com efeito, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva evidenciado pela grande quantidade de droga – crack – apreendida, a revelar dedicação ao tráfico de drogas. Não bastasse, as condições pessoais dos autuados não são favoráveis. Daniel estava em liberdade provisória pela suposta prática do mesmo crime e Thiago é réu pela prática recente do crime de receptação dolosa. Tais circunstâncias justificam a prognose de necessidade imperiosa da medida cautelar extrema como mecanismo necessário de proteção da ordem pública. Primariedade, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, se presentes, como no caso, um dos pressupostos previstos no art. 312, do CPP. No caso, portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva se estriba em fundamentação consistente, apta a demonstrar a necessidade da cautelar extrema como mecanismo de prevenção de novos delitos, não sendo suficiente, nem adequada, sua substituição por qualquer outra medida cautelar diversa da prisão. Cabe enfatizar que a quantidade da droga apreendida tem relevância destacada no exame de casos de tráfico de drogas, tanto que o art. 42, da Lei 11.343/06 determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido, precedentes do Tribunal: Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Ilegalidade. Busca domiciliar. Acesso às conversas constantes do aparelho celular da companheira do paciente. Flagrante forçado ou preparado. Ausência de indícios de ilegalidade. Ação policial decorrente da prisão em flagrante de outro indivíduo, que estava na posse de expressiva quantidade de drogas. Entorpecente previamente comercializado. Entrega em troca de pagamento. Indicação do paciente como proprietário da droga. Apreensão de porções de droga na residência do paciente. Entrada autorizada pela companheira do paciente. Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Crime permanente e de ação múltipla. Legalidade. Estado de flagrância. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1358104, 07198093120218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, configurado pelas circunstâncias do crime, com complexa associação para a comercialização de drogas que demandou diversas investigações policiais, bem como em razão da natureza e da quantidade da droga, com forte envolvimento do paciente na associação, o que indica que ele merece maior rigor da justiça, a fim de proteger o meio social. 4. Mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em razão da gravidade concreta da conduta do paciente. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1338367, 07067212320218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, reputo que a necessidade e adequação da prisão preventiva, na espécie, decorre das circunstâncias do caso concreto, vetor seguro e idôneo para prognosticar situação de perigo atual gerado pelo estado de liberdade do acusado. Destarte, verificada a presença de um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, a medida cautelar extrema se impõe como instrumento necessário e adequado de prevenção de novos crimes, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Após, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado